Tribunal: TJDFT
Processo: 0011372-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO POR UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. PENHORA VIA BACENJUD. FRUTÍFERAS. INÉRCIA DO AUTOR. AUSENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula no 150, STF.
4. A execução de cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil c/c o art. 70 do Decreto no 57.663/1966.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Tema no 568, firmou a tese de que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)
6. A mera solicitação de nova diligência não tem o condão de impedir a fluência do prazo prescricional, sendo necessário que haja esforço relevante da parte para tornar efetiva a prestação jurisdicional, aferível por meio do sucesso em localizar bens ou valores aptos a satisfazer o crédito.
7. No caso, anteriormente ao decurso do prazo prescricional, por mais de uma vez, houve penhoras de valor na conta corrente da executada, por meio do SISBAJUD, configurada a interrupção do prazo prescricional, não sendo possível o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula no 150; CPC, arts. 206-A, 921, 924 e 1.056; CC, art. 206, § 3o, VIII; Decreto no 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.741.068/CE, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma; AgInt no AREsp 1165108/SC, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma; REsp 1732716/MT, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/05/2018.
Acórdão 2031714, de relatoria da Desembargadora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível; Acórdão 1970413, de relatoria do Desembargador Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível; Acórdão 1414099, de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível.